Tribunal: STJ
Processo: 0101291-78.2010.8.21.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1786516 - RS(2018/0316673-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MINAS ZINCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO - DF023490
JOAO PAULO GOMES ALMEIDA - DF037155
ORLANDO MAGALHÃES MAIA NETO E OUTRO(S) - DF046096
NARA PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO - DF050476
JULYANE LOPES MOREIRA - DF085959
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES
: PAULO ROBERTO BASSO E OUTRO(S) - RS025762
MARCOS ANTONIO MIOLA - RS028984
CRISTIANO XAVIER BAYNE - RS046302
ROSELAINE ROCKENBACH - RS0041756
ANA CRISTINA TOPOR BECK - RS0028697
ALESSANDRA FLORES WAGNER - RS0046259
GUSTAVO BAPTISTI LUDWIG - RS0042355
EDUARDO WEIRICH - RS0050346
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56333645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:02:45
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f04e04ef-8dc7-469a-88e7-73f434f735e1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:02:45
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f04e04ef-8dc7-469a-88e7-73f434f735e1

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1786516 - RS(2018/0316673-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MINAS ZINCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO - DF023490
JOAO PAULO GOMES ALMEIDA - DF037155
ORLANDO MAGALHÃES MAIA NETO E OUTRO(S) - DF046096
NARA PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO - DF050476
JULYANE LOPES MOREIRA - DF085959
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES
: PAULO ROBERTO BASSO E OUTRO(S) - RS025762
MARCOS ANTONIO MIOLA - RS028984
CRISTIANO XAVIER BAYNE - RS046302
ROSELAINE ROCKENBACH - RS0041756
ANA CRISTINA TOPOR BECK - RS0028697
ALESSANDRA FLORES WAGNER - RS0046259
GUSTAVO BAPTISTI LUDWIG - RS0042355
EDUARDO WEIRICH - RS0050346
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55652121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:34
Código de Controle do Documento: 972c9d46-ab1b-4e69-beda-35bf6b319471

Trata-se de embargos de declaração opostos por MINAS ZINCO INDÚSTRIA
, com fundamento no
do Código de Processo Civil, contra
E COMÉRCIO LTDA.
art. 1.022
acórdão da Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça assim ementado (fls.
):
4.207/4.208

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. DÉBITOS POR FRAUDE E SIMULAÇÃO. VENDAS DE
SUCATAS DE METAIS COM ICMS DIFERIDO IRREGULARMENTE.
SIMULAÇÕES DE ENTRADAS DE MERCADORIAS POR COMPRAS
FICTÍCIAS.
SAÍDAS
SUBFATURADAS.
TRANSFERÊNCIAS
INTERESTADUAIS POR PREÇO INFERIOR AO DEVIDO. QUESTÕES
EXAMINADAS SOB A PERSPECTIVA DO DIREITO LOCAL.
NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
SÚMULA 280/STF.
IMPOSSIBILIDADE.

FALTA
DE

SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 211 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A análise da regularidade ou não das operações fiscais (diferimento,
creditamento, subfaturamento e base de cálculo) exige a interpretação da
legislação tributária estadual (
), que estabelece os requisitos
RICMS/RS
formais. A verificação da conformidade das operações com o direito local é
vedada em Recurso Especial, conforme a Súmula 280 do Supremo Tribunal
Federal. Ademais, a falta de especificação e prequestionamento do dispositivo
de lei federal atrai a incidência do verbete sumular 282 do Supremo Tribunal
Federal.
2. Na hipótese de creditamento de ICMS (art. 23 da LC no
), o Tribunal
87/96
não emitiu juízo de valor a respeito do dispositivo legal apontado como
violado (
analisando a demanda sob a perspectiva de lei local
Súmula 282/STJ,
(
. Ademais, o Sodalício não se limitou à declaração de
Súmula 280/STF)
inidoneidade superveniente das notas fiscais, mas demonstrou inidoneidade
material com base em um vasto conjunto de fatos e provas (ausência de dados
de transporte, de carimbo em postos fiscais, falha na prova de pagamento e
incongruência das operações). A alteração de tal conclusão demandaria o
reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Em relação ao subfaturamento (Art. 18 da LC no
), a questão erigida
87/96
não foi prequestionada (
. De todo modo, o acórdão não se
Súmula 211/STJ)
baseou apenas no “simples deságio”, mas em deságios discrepantes (entre
70% a 92%) e incompatíveis com o intuito lucrativo da atividade econômica,
comparados a operações contemporâneas, configurando a falta de fé dos
documentos fiscais que justificou o arbitramento. A revisão da conclusão
sobre a ocorrência da fraude e a refutação da perícia judicial envolvem análise
de fatos, o que atrai, novamente, o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Quanto à base de cálculo das transferências (Art. 13, § 4o, da LC no
),
87/96
a Corte de origem concluiu que a Recorrente não conseguiu comprovar a
natureza de "produto feito" ou "acabado" para as sucatas transferidas,
justificando a aplicação do critério do arbitramento pelo Fisco. Reavaliar tal
comprovação fática esbarra na Súmula 7/STJ.
5. A alegação de ofensa aos arts. 131 e 335 do
não deve ser
CPC/73,
conhecida por falta de prequestionamento da matéria (Súmula 211 do STJ).
Documento eletrônico VDA55652121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:34
Código de Controle do Documento: 972c9d46-ab1b-4e69-beda-35bf6b319471

De qualquer modo, o Tribunal
demonstrou os motivos pelos quais
a quo
afastou as conclusões da perícia, indicando os elementos concretos que
subsidiaram o seu convencimento. A conclusão de ter havido robusta prova de
fraude e simulação é baseada na análise de fatos, o que atrai a Súmula 7/STJ.
6. Agravo Interno a que se nega provimento.

Nos presentes embargos de declaração, a parte embargante alega, em síntese, a
existência de omissões e contradições no acórdão embargado, ao sustentar que a controvérsia
submetida ao STJ é de natureza eminentemente jurídica e não demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório.
Sustenta, quanto ao diferimento do ICMS, que houve omissão na análise da
alegada violação ao
o da Lei Complementar no
especialmente no que se refere à
art. 4
87/1996,
incompatibilidade entre norma estadual e a legislação federal, no tocante à definição de
contribuinte e à transferência de responsabilidade tributária.
Aduz, ainda, omissão quanto à controvérsia relativa ao direito ao crédito de ICMS
em operações com notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas, defendendo que a aferição
da idoneidade deve ocorrer no momento da operação, sendo indevida a atribuição de efeitos
retroativos a atos administrativos supervenientes.
No tocante ao subfaturamento e ao arbitramento da base de cálculo, afirma existir
contradição no acórdão, que simultaneamente reconhece a ausência de prequestionamento e
enfrenta o mérito da questão, deixando de analisar a tese de que a mera diferença entre preços de
entrada e saída não autoriza o arbitramento, à luz do
da Lei Kandir.
art. 18
Aponta, igualmente, omissão quanto à correta interpretação do
§4o, da Lei
art. 13,
Complementar no
no que concerne à definição da base de cálculo em transferências
87/1996,
interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, bem como quanto à incidência da
Súmula 166/STJ.
Por fim, sustenta omissão na análise da alegada violação aos arts. 131 e 335 do
ao argumento de que o Tribunal de origem teria desconsiderado prova pericial
CPC/1973,
técnica com base em presunções, sem fundamentação adequada.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar os vícios apontados e viabilizar o conhecimento e julgamento do recurso
especial, ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à origem para novo exame.
Em contrarrazões, defendeu-se a rejeição dos embargos.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55652121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:34
Código de Controle do Documento: 972c9d46-ab1b-4e69-beda-35bf6b319471

Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confiram-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls.
):
4.209/4.216

1. Violação ao
o da Lei Complementar
art. 4
87/1996
Em primeiro lugar, a irresignação da Agravante quanto às vendas de sucatas
com ICMS diferido irregularmente (alegada violação ao
o da LC no
art. 4
87/96
) não se sustenta.
Sustenta a empresa que o acórdão hostilizado incorreu em equívoco quando:
a) excluiu pessoas físicas adquirentes das ligas metálicas do conceito de
contribuinte, ao argumento de que não possuíam inscrição estadual; e b)
entendeu necessária a comprovação, pelo vendedor, de que o adquirente da
mercadoria pagou o imposto nos casos de diferimento do tributo.
Em acréscimo, a recorrente defende que também se equivocou o acórdão
hostilizado ao caracterizar o diferimento do ICMS como benefício fiscal.
No ponto, é importante registrar que o acórdão hostilizado, para concluir pela
regularidade na autuação fiscal, valeu-se exclusivamente da exegese da
legislação local (fls. 3.449-3.452, e-STJ, grifos no original):

O caput do
o do Livro III do RICMS é expresso: a postergação do
art. 1
pagamento
do
imposto
pressupõe
operações
“realizadas
entre
estabelecimentos inscritos no CGCTE localizados no Estado”. E o § 3o
estabelece que “Nas saídas promovidas pelos demais contribuintes, o
,
diferimento condiciona-se à prova do efetivo destino das mercadorias
consistindo esta prova na Nota Fiscal de Produtor (contranota), nas saídas a
produtor, e na Nota Fiscal relativa à entrada, nas saídas aos demais
”.
contribuintes
(...)
Com a devida vênia, há distinguir legislação empresarial e legislação fiscal.
Pela
, é correto qualifica-los como empresários
legislação empresarial
individuais, uma vez que, desde o
o do
(teoria dos atos
art. 4
ex-CCm/1850
comerciais), e desde o
do
(teoria dos atos empresariais),
art. 966
CC/2002
vigora
. Empresário é quem efetivamente exerce a atividade,
critério objetivo
o que significa dizer que o registro é questão de
, bem assim
exercício regular
é correto equipará-los a pessoas jurídicas para fins de Imposto de Renda.
No entanto, o problema aqui é de
que exige, para fazer jus ao
legislação fiscal
benefício do diferimento, sejam cumpridos dois requisitos, ambos
desatendidos pelos compradores: (a) registro no
; e (b) emissão de
CGC/TE
nota fiscal de compra.

Documento eletrônico VDA55652121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:34
Código de Controle do Documento: 972c9d46-ab1b-4e69-beda-35bf6b319471

Como bem pontuado na decisão monocrática, a análise quanto à inclusão das
pessoas físicas, adquirentes dos produtos fabricados pela recorrente, no
conceito de contribuinte do ICMS foi feita a título secundário – pois o tema
em debate relaciona-se com o pretenso deslocamento da responsabilidade
tributária da recorrente, em razão do diferimento – e exclusivamente com base
na alegação de que a
não os define como
legislação tributária local
contribuintes.
Importante acrescentar que a definição da natureza jurídica do diferimento (se
constitui ou não benefício fiscal) é irrelevante no contexto acima delineado,
porque a questão realmente controvertida, nesse ponto, diz respeito à
possibilidade de atribuir a responsabilidade tributária à recorrente. Dessa
forma, torna-se desnecessário enfrentar o alegado dissídio jurisprudencial
quanto à definição da natureza jurídica do diferimento, ou a respeito da boa-fé
da empresa alienante, até porque, de qualquer forma, a recorrente não
especificou o dispositivo de lei federal em torno do qual aquele estaria
evidenciado.
Assim, incidem os óbices das Súmulas 280 e 282/STF.
Ademais, a exposição acima demonstra que a superação da disciplina que a lei
local, válida e vigente, deu aos requisitos para o diferimento do crédito
demandaria o seu afastamento mediante decretação de sua
inconstitucionalidade, respeitado o comando do enunciado da Súmula
Vinculante 10/STF.

2. Violação ao
da Lei Complementar
art. 23
87/1996
Em segundo lugar, no tocante à Simulação de entradas de mercadorias por
compras e transferências fictícias (suposta violação ao
da LC no
),
art. 23
87/96
a recorrente invoca a
(boa-fé do adquirente e inidoneidade
Súmula 509/STJ
superveniente). Contudo, o Tribunal
refutou a boa-fé e a legitimidade do
a quo
creditamento com base em um conjunto probatório robusto que vai além do
mero cancelamento posterior das inscrições dos fornecedores.
Confira-se a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para analisar
esse tópico (fls. 3.459-3.461, e-STJ):

Diz o
do Livro II do RICMS, cujo inciso VI (quadro
art. 28
Transportados): “a) o nome ou razão social do
Transportador/Volumes
transportador e a expressão “AUTÔNOMO”, se for o caso; b) a condição de
pagamento do frete: se por conta do emitente ou do destinatário; c) o número
da placa do veículo, no caso de transporte rodoviário, ou outro elemento
identificativo, nos demais casos; d) a unidade da Federação de registro do
veículo; e) o número de inscrição do transportador no CNPM ou no CPF; f) o
endereço, o Município e a unidade da Federação do domicílio do
transportador; g) o número de inscrição no
do transportador, quando
CGC/TE
for o caso; h) a quantidade, a espécie, a marca, a numeração, o peso bruto e o
peso líquido dos volumes transportador”.
(...) Bem clara na Peça Fiscal a questão das operações acobertadas por NFs
que não cumprem requisitos essenciais: data de saída, nome e dados do
transportador, placa do veículo, contrastando com operações, inclusive
realizadas por outras empresas. Laudo silenciou a respeito dessas omissões.
Ficou restrito à questão do cancelamento das inscrições.
A partir daí temos um conjunto de elementos objetivos que fundamentam a
convicção de que efetivamente as compras não aconteceram, a saber:
A) Não impugnação da ocorrência das omissões (...)
Documento eletrônico VDA55652121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:34
Código de Controle do Documento: 972c9d46-ab1b-4e69-beda-35bf6b319471

B) Ausência de carimbo dos Postos Fiscais nas NFs (...)
C) Ausência dos números dos pallets (...)
D) Inexistência de prova dos pagamentos pela aquisição das mercadorias (...)
E) Frete pago pelas vendedoras
F) Cancelamento das inscrições estaduais

Como se infere, o órgão colegiado não emitiu juízo de valor a respeito do
da Lei Complementar
(
. Ademais, a solução
art. 23
87/1996 Súmula 282/STF)
dada ao caso se fez mediante exegese da lei local (art. 28 do RICMS) e a partir
do acervo probatório dos autos (há clara explicação do motivo pelo qual a
Laudo Pericial foi refutado pela autoridade judicial), o que evidencia a
incidência da
e da
Súmula 280/STF
Súmula 7/STJ.
Idêntica fundamentação vale para a questão das transferências fictícias (fls.
3.467-3.471, e-STJ).
Além disso, a defesa da tese de desnecessidade de aposição do carimbo em
Posto Fiscal foi promovida com base em fundamentação constitucional,
insuscetível de análise nesta via recursal. É o que se verifica nas razões do
Recurso Especial (fls. 3.693-3.694, e-STJ):

(...) a autuação decorrente da glosa de créditos do ICMS em razão da
escrituração de mercadorias adquiridas cujas NFs foram consideradas
inidôneas, por não conterem meros carimbos nos postos fiscais, não pode
prosperar, devendo ser revista por essa Corte, especialmente pelo fato de que o
carimbo aduaneiro não é condição essencial ao direito ao aproveitamento de
crédito de ICMS, o qual decorre do disposto no
§ 2o, II, da
por
art. 155,
CF/88
força do princípio da não-cumulatividade.

3. Violação do
da Lei Complementar
art. 18
87/1996
Em terceiro lugar, sobre as saídas subfaturadas e o arbitramento da base de
cálculo registro, inicialmente, que não houve valoração, nas instâncias de
origem, a respeito do
da LC
ou da premissa de que a
art. 18
87/1996,
constatação de que houve subfaturamento na
de mercadorias
entrada/saída
(barras de zamac e de cobre) é insuficiente para que o Fisco proceda ao
arbitramento do “real valor” da operação. Aplicação, no ponto, da
Súmula 211/STJ.
De qualquer modo, como bem apontado na monocrática, o que a Corte local
consignou, no caso, é que é flagrante o descompasso entre o valor da operação
documentado pela recorrente e o seu efetivo montante, o qual foi considerado
apurável mediante o seguinte “conjunto de elementos objetivos” (fl. 3.478, e-
STJ): a) entradas por transferências e compras com saídas com deságio de
70% a 92% – as quais, embora por si sós não autorizem a caracterização do
subfaturamento, conduzem a essa conclusão quando analisadas com os
elementos a seguir; b) saídas por vendas a preços variáveis superiores
contemporâneas a saídas por vendas a preços invariáveis com deságios de
80%, 85% e 86%, sendo inaceitável a argumentação genérica invocada pela
recorrente de que houve “oscilações setoriais no mercado”, até porque encerra
contradição (“se o mercado faz o preço flutuar ... não se compreende como, na
mesma época, em relação a certas operações, o preço tenha sido fixo de
apenas 0,50%” – fl. 3.481, e-STJ); c) o perito não enfrentou de modo claro e
objetivo a questão das vendas com tão expressivos deságios.
Como se verifica, ainda que fosse possível superar a ausência de
prequestionamento, a incursão no mérito da demanda se revela obstada. Isso
Documento eletrônico VDA55652121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:34
Código de Controle do Documento: 972c9d46-ab1b-4e69-beda-35bf6b319471

porque, além de a argumentação da recorrente revelar-se insuficiente, por não
ter impugnado integralmente os fundamentos do acórdão hostilizado, a
composição da lide não depende da simples análise da lei federal, sendo
indispensável afastar as premissas probatórias adotadas pelo Tribunal de
origem para compor a lide, o que encontra vedação no enunciado da
Súmula 7/STJ.

4. Violação ao
da Lei Complementar
art. 13
87/1996
A respeito da identificação da base de cálculo nas transferências interestaduais
por preço inferior ao devido, a recorrente defende que a hipótese é regida pelo
§ 4o, II, devendo ser anulado o auto de lançamento que aplicou o
art. 13,
§ 4o, I, da LC
art. 13,
87/1996.
Para concluir que o Fisco estadual agiu corretamente, uma vez mais o Tribunal
de origem se reportou à prova pericial para consignar o seguinte (fl. 3.489, e-
STJ, destaquei em negrito):

Imprecisão da embargante e razoabilidade da qualificação dada ao produto
pelo Fisco. A embargante declarou que a expressão sucata de zamac é
definição genérica de “sobras de diversos tipos de produtos compostos com
diversos tipos de composições” e que “Não necessariamente descreve um
produto feito e acabado como quer fazer crer o autuante”.
Ora, se ela mesma pecou pela falta de exatidão, utilizando nas operações
designação que tanto pode ser quanto não ser “um produto feito e
acabado”, isto é, usou gênero, e não espécies do gênero para a devida
especificação, deveria ter, pelo menos feito prova de que aquelas
transferências foram de sucatas de zamac tipo “produto feito” ou
“acabado”, para usar expressão da própria embargante.
Não só não provou, como também não foi taxativa na indagação ao Perito
. Não perguntou qual o correto, e sim o mais correto. Não excluiu a
razoabilidade da opção do Fisco; apenas que não seria a mais razoável.

Mais uma vez irreprochável a decisão monocrática ao apontar que o
acolhimento da pretensão recursal não depende da simples interpretação da
legislação federal, pois o ponto controvertido não resulta da fixação de uma
tese jurídica pelo Tribunal de origem, mas da análise do acervo probatório que
foi utilizado para o órgão julgador concluir que não houve comprovação da
recorrente, nas transferências interestaduais, da saída de mercadoria
industrializada. A revisão desse entendimento é obstada pela aplicação da
Súmula 7/STJ.

5. Violação dos arts. 131 e 335 do CPC/1973
Por último, em relação ao capítulo recursal que discute suposta infringência
aos arts. 131 e 335 do
constato que o órgão fracionário não emitiu
CPC/1973,
juízo de valor a seu respeito, motivo pelo qual incide o óbice da

Súmula 211/STJ.
O acórdão é extenso e minucioso, explicando de forma exaustiva o porquê de
cada ponto do laudo ter sido neutralizado pelos demais elementos do Auto de
Lançamento. A Corte de origem não ignorou a prova pericial, mas sim
explicou, de forma fundamentada e com base nos elementos concretos dos
autos, a sua desconsideração pontual. Não há, portanto, que se falar em
ausência de fundamentação ou em aplicação incorreta do livre convencimento,
mas sim no inconformismo da parte com o resultado desfavorável à sua tese.
Documento eletrônico VDA55652121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:34
Código de Controle do Documento: 972c9d46-ab1b-4e69-beda-35bf6b319471

Mais a mais, a conclusão de ter havido robusta prova de fraude e simulação é
baseada na análise de fatos, o que atrai a Súmula 7/STJ.

Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno, o que é inviável em embargos declaratórios.
A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 1.545.376/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55652121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:34
Código de Controle do Documento: 972c9d46-ab1b-4e69-beda-35bf6b319471

(EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.338.340/SE,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
)
23/4/2024.

Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de
declaração, versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente
protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:34
Código de Controle do Documento: 972c9d46-ab1b-4e69-beda-35bf6b319471

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.786.516 / RS
Número Registro: 2018/0316673-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00614735520158217000
01012917820108210019
01911000037255
01911000101298
02703705920138217000 02810312420188217000 02861645220158217000 1012917820108210019
2703705920138217000
2810312420188217000
2861645220158217000
614735520158217000
70055457436 70063760953 70066007865 70079158192
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINAS ZINCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO - DF023490
JOAO PAULO GOMES ALMEIDA - DF037155
ORLANDO MAGALHÃES MAIA NETO E OUTRO(S) - DF046096
NARA PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO - DF050476
JULYANE LOPES MOREIRA - DF085959
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : PAULO ROBERTO BASSO E OUTRO(S) - RS025762
MARCOS ANTONIO MIOLA - RS028984
CRISTIANO XAVIER BAYNE - RS046302
ROSELAINE ROCKENBACH - RS0041756
ANA CRISTINA TOPOR BECK - RS0028697
ALESSANDRA FLORES WAGNER - RS0046259
GUSTAVO BAPTISTI LUDWIG - RS0042355
Documento eletrônico VDA56313286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:57
Código de Controle do Documento: 2e5c707d-d961-43a4-bff7-10270965aed5

EDUARDO WEIRICH - RS0050346
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINAS ZINCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO - DF023490
JOAO PAULO GOMES ALMEIDA - DF037155
ORLANDO MAGALHÃES MAIA NETO E OUTRO(S) - DF046096
NARA PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO - DF050476
JULYANE LOPES MOREIRA - DF085959
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : PAULO ROBERTO BASSO E OUTRO(S) - RS025762
MARCOS ANTONIO MIOLA - RS028984
CRISTIANO XAVIER BAYNE - RS046302
ROSELAINE ROCKENBACH - RS0041756
ANA CRISTINA TOPOR BECK - RS0028697
ALESSANDRA FLORES WAGNER - RS0046259
GUSTAVO BAPTISTI LUDWIG - RS0042355
EDUARDO WEIRICH - RS0050346
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:57
Código de Controle do Documento: 2e5c707d-d961-43a4-bff7-10270965aed5